Tribunal: TJMT
Processo: 1010100-43.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010100-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEI FARIAS DOS SANTOS - CPF: 022.481.831-78 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Não comparecimento para a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico. Regressão cautelar de regime motivado. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que decretou a regressão cautelar de regime do apenado para o meio fechado, diante do seu não comparecimento para instalação do equipamento de monitoração eletrônica.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o agravante foi intimado da decisão que determinou a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico; (ii) definir se a ausência de comparecimento do apenado para instalação da tornozeleira eletrônica configura descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto; e (iii) analisar se a decisão que determinou a regressão cautelar ao regime fechado encontra respaldo legal e jurisprudencial.

III.
Razões de decidir

3. O apenado foi pessoalmente intimado para instalação do equipamento de monitoração eletrônica e não apresentou justificativa idônea para sua ausência, limitando-se a invocar dificuldades de deslocamento.

4. A jurisprudência reconhece que o não comparecimento do executado para a instalação da tornozeleira eletrônica configura falta grave, nos termos dos arts. 39, inciso V e 50, inciso VI, ambos da LEP.

5. A regressão cautelar foi adequadamente fundamentada, diante da inobservância reiterada das condições impostas para o início de cumprimento da reprimenda.

6. Inviável o acolhimento da tese de alteração da comarca para o processamento da execução penal, haja vista que o agravante não comprovou, de maneira idônea, a mudança de endereço.

IV.
Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

“1. A ausência injustificada do apenado para a instalação do equipamento de monitoração eletrônica configura falta grave, nos termos dos arts. 39, inc. V e 50, inciso VI, ambos da LEP. 2. É legítima a decretação da regressão cautelar de regime diante do descumprimento reiterado das condições impostas na execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, arts. 39 e 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Agravo em Execução Penal n. 10256929820238110000, Des. Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 14/08/2024;
TJGO -
Agravo em Execução Penal
n. 55872725820238090000, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, Quarta Câmara Criminal, p. 08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Sidnei Farias dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000008-06.2022.8.11.0093, que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em virtude do descumprimento injustificado das condições impostas.

A Defesa aduz que a decisão que determinou a regressão cautelar de regime é ilegal, sob argumento de que não houve desrespeito às condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, notadamente porque: (i) o apenado não foi intimado acerca da ordem de instalação da tornozeleira eletrônica; e (ii) a Defesa comunicou ao Juízo singular, tempestivamente, a alteração de endereço do agravante. Por essas razões, requer a reforma do referido pronunciamento judicial.

Cumulativamente, almeja que esta Corte autorize que o agravante cumpra o remanescente da pena na comarca de Sorriso, local onde ele passou a residir (Id. n. 278379888).

A Promotoria de Justiça de Feliz Natal, nas contrarrazões, opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o agravante descumpriu deliberadamente a ordem judicial, frustrando os fins da execução penal, especialmente ao deixar de instalar a tornozeleira eletrônica e ao mudar-se de comarca sem autorização judicial (Id. n. 278379889).

O Juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. n. 278379890).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do agravo:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Executivo de pena – Insurgência defensiva – Pretendida reforma da decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado – IMPOSSIBILIDADE – Descumprimento reiterado da ordem de instalação de tornozeleira eletrônica – Mudança de endereço sem prévia autorização judicial – Falta de comprovação de novo endereço e atividade lícita – Falta grave devidamente caracterizada nos termos do art. 50, inciso V, da LEP – Jurisprudência TJMT. Parecer pelo desprovimento do Agravo em Execução Penal.” (Id. n. 279876366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Extrai-se dos autos que o agravante Sidnei Farias dos Santos foi condenado pelos crimes de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, a serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Em 26.2.2025, foram impostas condições para que o reeducando iniciasse o cumprimento da pena, dentre elas, o monitoramento eletrônico (Id. n.
278379895 - Pág. 134)
.

Na mesma data, o agravante compareceu à Secretaria do Juízo da Comarca de Feliz Natal, ocasião em que, além de ter sido cientificado das medidas impostas para o cumprimento da pena, forneceu seu endereço e número de telefone atualizados
:

“Certifico que, nesta data o Sr. Sidnei Farias dos Santos compareceu na secretaria afim de cumprir suas obrigações. Na oportunidade nos informou seu endereço Rua São Carlos 483, numero de telefone (66) 9992126437, trabalha com Trator e Caminhão. No oportunidade o mesmo foi intimado e cientificado acerca das medidas impostas em Decisão(seq. 57)” (Id. 278379895 - Pág. 137).

No dia seguinte (27.2.2025), a Secretaria da Vara Única da Comarca de Feliz Natal expediu ofício à Central de Monitoramento, para que no dia 6.3.2025, às 14h00min fosse realizada a instalação do aparelho eletrônico. O agravante foi devidamente intimado do ato:

“Certifico que, nesta data o Sr. Sidnei Farias dos Santos foi intimado para comparecer ao Fórum de Feliz Natal no dia 06/03 para a instalação da tornozeleira eletrônica.” (Id. n. 278379895 - Pág. 144).

Contudo, em 28.2.2025, a Defesa postulou ao Juízo das Execuções a readequação das medidas de “recolhimento domiciliar noturno” e “monitoração eletrônica”, argumentando que o executado realiza trabalho em área rural, sendo necessário ausentar-se de sua residência por vários dias. Pontuou, ainda, que nos locais de mata em que ele presta serviços não há distribuição regular de energia elétrica, o que impediria a manutenção do equipamento eletrônico ativo (Id. n.
278379895 - Pág. 148)
.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito defensivo (Id. n. 278379895 - Pág. 211).

O apenado não compareceu na data acordada ao local agendado para a instalação do equipamento de monitoração eletrônica, sob a justificativa de que estaria trabalhando em uma fazenda. Todavia, comprometeu-se a comparecer no dia seguinte (7.3.2025) à comarca de Sinop para dar cumprimento à medida:

“Certifico que, no dia 06/03, o Reeducando entrou em contato via WhatsApp, informando a impossibilidade de comparecimento para a instalação de sua tornozeleira eletrônica, uma vez que não conseguiu se deslocar da fazenda onde estava trabalhando, se comprometendo a comparecer na comarca de Sinop para instalação, no próximo dia 07/03, caso não conseguisse chegar a tempo para realização do procedimento, informando ainda, que estaria a caminho do fórum, mas que a fazenda fica bem distante da cidade e não possui internet estável. Em seguida, após a chegada dos agentes da central de monitoramento, os mesmos informaram que não poderiam aguardar a chegada do Executado, uma vez que possuíam outros atendimentos marcados, oportunidade na qual retornaram à comarca de Sinop/MT, orientando que o Executado se dirigisse àquela comarca para o procedimento de instalação. Desse modo, nesta data, entrei em contato junto à Central de Monitoramento e fui informada de que o Executado até o momento não compareceu à unidade para instalação do equipamento de monitoramento. Na sequência, entrei em contato com o reeducando e intimei o mesmo acerca da decisão de Seq. 92.1, alertando-o do dever de deslocar-se até a comarca de Sinop, no prazo de 48 horas para instalação da tornozeleira eletrônica, conforme anexo” (Id. n. 278379895 - Pág. 211).

Em virtude da ausência de Sidnei Farias, o Juízo
a quo
determinou que ele se dirigisse à Central de Monitoramento em 48 horas para regularizar a pendência:

“
Sendo assim, indefiro o requerimento defensivo e determino a instalação da tornozeleira, eletrônica no prazo de 48 horas cujo apenado fixo a obrigação de comparecimento à Central de Monitoramento, na cidade de Sinop-MT, diante de sua ausência, na data de hoje, para instalação do equipamento na Vara Única deste juízo, o que deverá ser certificado nos autos” (Id. n. 278379895 - Pág. 204).

No dia 10.3.2025, o reeducando tomou ciência da determinação judicial supramencionada:

“(...) Na sequência, entrei em contato com o reeducando e intimei o mesmo acerca da decisão de Seq. 92.1, alertando-o do dever de deslocar-se até a comarca de Sinop, no prazo de 48 horas para instalação da tornozeleira eletrônica, conforme anexo” (Id. n.
278379895 - Pág. 211).

Na mesma data, a Defesa comunicou que Sidnei não possuía condições financeiras para se deslocar até Sinop. Outrossim, informou que o agravante passou a residir no município de Sorriso, razão pela qual requereu a remessa do executivo de pena ao Juízo dessa Comarca (Id. n. 278379895 - Pág. 216).

O Magistrado singular

não acolheu a postulação de remessa dos autos para a comarca de Sorriso, considerando que a Defesa acostou comprovante de residência registrado em nome de terceira pessoa. Além disso, em decorrência do não comparecimento reiterado do agravante para a instalação do aparelho de monitoramento, decretou a sua regressão cautelar ao meio fechado:

“Compulsando os autos, constata-se que ao apenado foram impostas condições para cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, dentre elas a monitoração eletrônica, mediante instalação da tornozeleira no prazo de 48 horas [Seq. 57.1].

Os agentes da central de monitoramento estiveram, inclusive, em Feliz Natal para instalação, mas retornaram, face o não comparecimento do reeducando, que justificou não conseguir se deslocar da Fazenda onde estava trabalhando, se comprometendo a comparecer na Comarca de Sinop para instalação no dia 07/03/2025. No entanto, novamente deixou de viabilizar a instalação do equipamento, não comparecendo ao local indicado [vide Seq. 96.1].

Ora, tal atitude, frustra, indevidamente, os fins e a efetividade do processo executivo, porquanto dar início/continuidade ao cumprimento da reprimenda penal está obstada por ato do próprio apenado, que deixou de comparecer tempestivamente à audiência admonitória designada por este Juízo e, ainda, reiteradamente, ao local indicado para instalação da tornozeleira eletrônica, fato que reveste-se de falta grave e, como tal, impõe a premente necessidade de, sem oitiva do interessado, decretar-se a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena.

(...)

Importante frisar, nada socorre a pretensão defensiva, na medida que o comprovante de residência que instrui o peticionamento refere-se a pessoa estranha ao feito, não havendo qualquer justificativa a este respeito. Igualmente, não há qualquer documento que comprove o exercício de atividade lícita na cidade a qual se pretende o declínio.

Assim, conforme fundamentação retro, é certo que o descumprimento das condições estabelecidas sem justificativa plausível e comprovada, conduz à regressão cautelar, conforme bem requer o representante ministerial.

Ante o exposto, decreto a regressão cautelar do cumprimento de pena do executado Sidnei Farias dos Santos ao regime fechado, até a sua efetiva localização, quando, então, o presente executivo deverá ser remetido ao juízo competente, notadamente, local da unidade prisional para onde ele for encaminhado” (Id. n. 278379895 - Pág. 235).

Depreende-se desse cenário processual que, na hipótese, restou claro que o apenado, em duas ocasiões (dias 27.2.2025 e 10.3.2025), foi cientificado da necessidade de instalação do aparelho de monitoramento eletrônico. Portanto, não há de se falar em ausência de intimação.

Por outro lado, o Advogado do agravante também tinha plena ciência das condições estabelecidas pelo Juízo singular, o que se comprova pelos requerimentos defensivos de revogação da medida imposta.

Assim, resta superada a discussão acerca da higidez do ato intimatório, porquanto comprovada a ciência tanto do agravante quanto de seu advogado constituído, no que se refere à determinação de instalação do equipamento de monitoração eletrônica.

Por outro lado, não foi apresentada nos autos da execução penal justificativa válida para o desatendimento da referida ordem judicial.

Constata-se que o apenado, na primeira ocasião em que foi intimado, informou que deixou de comparecer ao local indicado porque estava trabalhando naquela data. Contudo, comprometeu-se a regularizar a situação no dia seguinte.

A despeito do compromisso firmado, o agravante, pela segunda vez, deixou de cumprir a referida ordem judicial e, por meio da defesa técnica, consignou que não possuía recursos financeiros para se deslocar ao município de Sinop.

Portanto, conclui-se que a desobediência à ordem judicial foi deliberada, inexistindo justificativa válida para tanto.

Consoante estabelece o art. 118, inc. I, da Lei de Execuções Penais, a falta grave no curso da execução justifica a regressão de regime:

“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o não comparecimento do executado para a instalação do aparelho de monitoramento eletrônico constitui falta grave:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NEGADA. NÃO COMPARECIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. POSSIBILIDADE 1. O suposto cerceamento de defesa não causou prejuízo ao apenado, pois o que está em discussão é o reconhecimento de falta grave em razão de fuga do reeducando, que não se apresentou na colônia agroindustrial para a instalação da tornozeleira eletrônica, independentemente da alegação de comparecimento anterior em situações de indisponibilidade de equipamentos. 2. Caracteriza falta grave os casos de não comparecimento para instalação do aparelho de monitoramento. Isto porque configura inobservância dos deveres relativos à execução das tarefas e das ordens recebidas (artigos 50, VI e 39, V, ambos da LEP), podendo, neste ponto, equiparar-se à fuga (nos moldes do artigo 50, II, da LEP) . AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO - EP: 55872725820238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2023).”

Este Egrégio Tribunal já fixou a tese de que o descumprimento às condições impostas na Execução Penal justifica a regressão regimental:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELO ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REEDUCANDO SEMIANALFABETO – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O REGIME SEMIABERTO – FALTA DE APRESENTAÇÃO PARA COLOCAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ. O descumprimento reiterado, sucessivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/1984 (LEP), de modo, que restando demonstrado nos autos que o reeducando, por diversas oportunidades, abandonou o cumprimento de sua pena ao deixar de comparecer mensalmente em juízo e, violou a tornozeleira eletrônica, apresenta-se escorreita a decisão que determinou a regressão ao regime mais gravoso. Precedentes do TJMT e do STJ.

(TJMT - Agravo de Execução Penal: 10256929820238110000, Relator.: Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024).”

Como bem apontou o ilustre Procurador de Justiça Amarildo Fachone:

“É cediço que o artigo 50, V, da LEP prevê o reconhecimento de falta grave para o condenado que descumprir os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. O descumprimento da ordem de instalação da tornozeleira eletrônica enquadra-se nessa previsão legal” (Id. n. 279876366 - Pág. 4).

Em suma, diante da reiterada inobservância, por parte do agravante, das condições impostas para o cumprimento da pena em meio semiaberto, revela-se legítima a manutenção da regressão cautelar de regime até ulterior deliberação por parte do Juízo das Execuções Penais.

Sob outra vertente, como bem frisou o Magistrado singular, o comprovante de residência utilizado para subsidiar o pleito de alteração do local de cumprimento da pena está registrado em nome de terceira pessoa, não sendo suficiente para justificar a alteração do Juízo competente, conforme se observa no Id. n. 278379895 (Pág. 221).

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025